Tribunal: TJBA
Processo: 8063748-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063748-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KAIO AUGUSTO ROHLOFF DE AMORIM LTDA e outros Advogado(s): LARISSA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 § 1º DO CPC. BENS APRESENTADOS A PENHORA INSUFICIENTES. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução opostos em face de Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais, especialmente a não garantia integral do juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a demonstração cumulativa do risco de dano grave ou de difícil reparação e da garantia suficiente do juízo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, sendo a regra legal a inexistência de suspensão automática do curso da execução. A concessão do efeito suspensivo exige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória, bem como a garantia integral do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. A mera possibilidade de atos expropriatórios não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação, por se tratar de consequência natural do processo executivo. A oferta de bens em valor manifestamente inferior ao montante executado não satisfaz a exigência legal de garantia suficiente do juízo. As alegações de abusividade contratual demandam exame aprofundado do mérito, a ser realizado pelo juízo de origem no momento processual adequado, sendo incabível sua análise exauriente em sede de cognição recursal limitada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia integral do juízo. O risco de dano grave ou de difícil reparação não se caracteriza pela simples possibilidade de constrição patrimonial decorrente da execução. A oferta de garantia em valor ínfimo em relação ao débito executado não atende à exigência legal para suspensão da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 919, § 1º, 1.015, X, 1.019, I, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.909/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 15.08.2022, DJe 26.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8063748-78.2025.8.05.0000, em que é agravante a KAIO AUGUSTO ROHLOFF DE AMORIM LTDA, representada por KAIO AUGUSTO ROHLOFF DE AMORIM e agravado BANCO BRADESCO SA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Salvador, .